Tribunal: STF
Processo: RE 1595006
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO – Recursos repetitivos de agravo de instrumento. Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas – Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais – A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado – Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais – Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida em parte – Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva – Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva. Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva Sindicato que agiu como substituto processual. Agravos de instrumento não providos. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Alegações genéricas e abstratas Município devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora – Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil – Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação – Inadmissibilidade Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos. Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária. Benefício mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Aumento do quantum arbitrado Inadmissibilidade – A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta – A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. HONORÁRIOS RECURSAIS – Aumento em um ponto percentual – Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário. Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (fls. 2-3, e-doc. 6).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “a decisão da outra demanda restringiu a abrangência de seus efeitos aos servidores sindicalizados identificados em documento específico dos outros autos, excetuando a regra do art. 103, do CDC. Assim, não tendo o recorrido constado da lista a que se referem as decisões supra, ou seja, não tendo sido representada, evidencia-se a sua ilegitimidade para executar título judicial que não lhe contempla” (fl. 8, e-doc. 26).

Assevera que “a questão tratada no presente caso, entretanto, está relacionada a legitimidade do recorrido para ajuizar cumprimento individual de sentença em demanda comum e não coletiva, na qual houve expressa limitação do alcance de seus efeitos, restrita aos servidores constantes da lista constante nos autos originários, da qual não faz parte o recorrido, o que leva a conclusão de que este não possui título executivo” (fl. 9, e-doc. 26).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. O recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

4. O recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 

O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para declarar a ilegitimidade do servidor não constante da lista inicial para executar a sentença, nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 45).

Essa decisão transitou em julgado em 9.3.2026 (e-doc. 53), pelo que se operou, nesse ponto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).

Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.

5. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, em decorrência da perda superveniente do objeto (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora